Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721424-59.2022.8.07.0020 RECORRENTES: RAPHAEL SOARES PRADO, MONIQUE NEVES SOUTO MALAQUIAS RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HURB. EMPRESA INTERMEDIADORA DA COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da empresa intermediadora da compra e venda de passagens aéreas, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade de sua parte sobre a obrigação de indenizar pelos danos morais e materiais alegados pelo consumidor. 2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de intermediação de compra e venda de passagem aérea junto à companhia de aviação e os Autores como destinatários finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 4. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. No caso concreto, em relação à agência intermediadora da compra e venda de passagens aéreas, inexiste o dever de indenizar os prejuízos de ordem material e moral que os Autores sustentam ter experimentado, pois o mencionado cancelamento do voo ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, de modo a incidir no caso a excludente de responsabilidade. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade civil da empresa intermediadora da compra e venda de passagens aéreas e serviços de hotelaria, sendo, portanto, também responsável pelos danos causados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso concreto, verifica-se que os danos ocasionados aos Autores advieram tão somente do cancelamento de voo operado pela Delta Airlines. Inclusive, em razão do referido cancelamento, a empresa aérea optou por formalizar acordo com os Requerentes, comprometendo-se a pagar a eles a quantia de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais e morais (ID 53725488). Veja-se que não foi comprovada qualquer falha na prestação do serviço da Acionada, cujo objeto do contrato consistia tão somente na emissão das passagens aéreas e intermediação de hospedagem (ID 53725479). Nesse sentido, correto o entendimento do d. Juízo a quo no sentido de restar excluída a responsabilidade civil da Apelada em razão da culpa exclusiva da companhia aérea [...] Destarte, em relação à agência intermediadora da compra e venda de passagens aéreas, inexiste o dever de indenizar os prejuízos de ordem material e moral que os Autores sustentam ter experimentado, pois o mencionado cancelamento do voo ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, de modo a incidir no caso a excludente de responsabilidade [...] Portanto, ausente a demonstração de falha na prestação do serviço da Apelada, bem como restando configurada a culpa exclusiva da companhia aérea pelo cancelamento do voo, não há que falar em responsabilidade civil da Ré” (ID. 58455755). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016